Tribunal: TJMT
Processo: 1006874-02.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006874-02.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA NOBUKO KIMURA - CPF: 616.569.171-49 (EMBARGADO), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0114-44 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO EXISTENTE. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE ESPECIFICAR O PERCENTUAL DOS JUROS DE MORA, O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E O TERMO INICIAL. VÍCIO SANADO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A CONTAR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A PARTIR DA DATA DA DECISÃO QUE ARBITROU OS DANOS MORAIS. SÚMULA 362 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE.

1. Na hipótese de indenização por danos morais decorrente de relação extracontratual os juros de mora devem ser de
1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária deve ser relaxada pelo INPC, a partir do arbitramento dos danos morais (Súmula 362 do STJ).

2. Embargos acolhidos com efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

Via Varejo S.A.
opôs Embargos de Declaração com pedidos de efeitos infringentes, (Id. 90691469), em face do acordão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação (Id. 89434469).

Argumenta que o acórdão é omisso ao deixar de apontar a atualização monetária e o percentual dos juros de mora.

Requer o provimento destes Embargos para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões pelo acolhimento do recurso, (Id. 92042994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O Embargante
Argumenta que o acórdão é omisso ao deixar de apontar o índice de atualização monetária e o percentual dos juros de mora.

Assiste razão ao Embargante, eis que, quanto à atualização monetária e aos juros de mora a decisão embargada deixou de se pronunciar.

No acórdão embargado restou consignada a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), senão vejamos:

“[...] Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, tão somente para condenar a empresa recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora/apelante a título de indenização pelos danos morais, mantendo intactos os demais pontos da sentença. [...]” (Id. 87468469, pág. 5)

Assim passo a sanar a omissão apontada:

A empresa embargante defende que a atualização monetária e os juros de mora devem incidir desde o arbitramento.

Por sua vez, a parte embargada sustenta que “A correção monetária dos danos morais deve ocorrer da data do arbitramento, nos termos da Súmula de n. 362, do STJ. Os juros de mora dos danos morais são devidos desde o evento danoso, já que se trata de uma relação extracontratual entre as partes, nos moldes da Súmula de n. 54, do STJ.” (Id. 92042994).

A correção monetária se dará pelo índice INPC e terá como termo inicial a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Os juros de mora devem ser fixados no importe de 1% (um por cento) e tem por seu termo inicial a data do evento danoso
, nos termos da Súmula 54/STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Via Varejo S.A.

para
ATRIBUIR-LHE EFEITO INFRINGENTE
e sanar a omissão apontada, por consequência,
fixo juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (súmula 362 do SJT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021